Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701107-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELAZA CUIDADO E SAUDE LTDA, FELIPE DE BRITO, LUCAS DE BRITO VARGAS AGRAVADO: EWO GESTAO DE NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS DE BRITO VARGAS E OUTROS contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado na ação declaratória de contrato ajuizada em desfavor de EWO GESTAO DE NEGOCIOS LTDA para suspender os efeitos do contrato celebrado entre as partes. O presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que se trata de recurso deserto. Com efeito, verificada a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal no ato da interposição do agravo, foi proferido despacho (ID 67897712) determinando-se o recolhimento em dobro, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC. Os agravantes, no entanto, permaneceram inertes durante o prazo ofertado, descumprindo a ordem judicial. Assim, deixando o recurso de observar o requisito de admissibilidade atinente ao preparo, não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora